Tribunal: STJ
Processo: 0004615-25.2023.8.26.0520
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2146158 - SP
(2024/0187679-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 168/STJ.
CONSTITUCIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma do Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferira
liminarmente embargos de divergência, com fundamento na Súmula 168 do STJ.
2. O embargante alega omissão relevante do acórdão quanto à tese de que o acórdão paradigma
de Turma desta Corte estaria alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs 43, 44 e 54 e na Reclamação
segundo a qual é vedada a atribuição de efeitos
53.549/RJ,
executórios gravosos a condenações não transitadas em julgado, em observância ao
o, inciso
art. 5
LVII, da Constituição da República.
3. Sustenta que tal alinhamento afastaria a conclusão de inexistência de dissídio jurisprudencial
atual, específico e relevante, tornando inaplicável o óbice da Súmula 168 do STJ e impondo o
processamento dos embargos de divergência. Requer o saneamento da omissão com atribuição
de efeitos infringentes e o prequestionamento expresso do
o, inciso LVII, da Constituição
art. 5
da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de apreciar tese de que o acórdão paradigma estaria alinhado à orientação do Supremo
Tribunal Federal quanto à vedação de efeitos executórios gravosos a condenações não
transitadas em julgado, de modo a afastar a incidência da Súmula 168 do STJ e a admitir o
processamento dos embargos de divergência.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, em embargos de declaração opostos em
embargos de divergência, é possível (i) atribuir efeitos infringentes para rediscutir os
Documento eletrônico VDA54826345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cf114b7-5e6c-41c5-affd-80449f2d00a4

fundamentos do julgado e (ii) promover o prequestionamento direto do
o, inciso LVII, da
art. 5
Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
art. 619
do Código de Processo Civil, têm finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir a matéria decidida ou
modificar o resultado por simples inconformismo da parte.
7. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no
agravo regimental, limitando-se, como lhe competia, à análise dos pressupostos de
admissibilidade dos embargos de divergência, e concluiu, de maneira fundamentada, pela
incidência da Súmula 168 do STJ, ao reconhecer a consonância do acórdão embargado com a
jurisprudência atual e dominante da Corte, inexistindo dissídio interno atual, específico e
relevante.
8. A alegação de que o acórdão paradigma estaria alinhado à orientação do Supremo Tribunal
Federal foi expressamente considerada como argumento voltado à rediscussão do mérito da
controvérsia, incompatível com a finalidade dos embargos de divergência, que se destinam à
uniformização da interpretação de lei federal no âmbito interno do Tribunal, e não à reapreciação
de fundamentos constitucionais ou de precedentes da Suprema Corte.
9. Ao afirmar a inexistência de divergência jurisprudencial interna atual apta a afastar o óbice
sumular, o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, rejeitou a premissa de que o
precedente indicado caracterizaria fragmentação relevante da orientação dominante da Corte,
afastando, assim, a apontada omissão.
10. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração revela o propósito de
rediscutir os fundamentos do julgamento, o que se mostra incabível na via eleita na ausência de
vício integrativo no acórdão impugnado.
11. No tocante ao pedido de prequestionamento do
o, inciso LVII, da Constituição da
art. 5
República, a competência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial e em embargos
de divergência, restringe-se à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional, nos termos do
da Constituição, sendo incompatível com
art. 105, inciso III,
essa competência a análise direta e autônoma de violação a dispositivo constitucional como
fundamento central do decisum.
12. A admissão de exame direto de matéria eminentemente constitucional em embargos de
divergência, mesmo sob o pretexto de prequestionamento, representaria indevida ampliação da
competência do Superior Tribunal de Justiça e potencial usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual se registra apenas, para fins de viabilizar eventual acesso à
instância extraordinária, que o acórdão embargado não reconheceu afronta ao
o, inciso
art. 5
LVII, da Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que
sob o pretexto de conferir efeitos infringentes.
2. A incidência da Súmula 168 do STJ afasta o conhecimento de embargos de divergência
quando o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual e dominante do
Tribunal, não bastando alegações de alinhamento com precedentes do Supremo Tribunal Federal
para caracterizar dissídio interno atual, específico e relevante.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial e em embargos de divergência, não pode
proceder à análise direta e autônoma de violação a dispositivo constitucional, nem prequestioná-
lo como fundamento central do decisum, sob pena de usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,

o, LVII; CR/1988,
III; Súmula 168 do
art. 619;
art. 1.022; CR/1988, art. 5
art. 105,
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 43; STF, ADC 44; STF, ADC 54; STF, Rcl 53.549/RJ.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54826345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cf114b7-5e6c-41c5-affd-80449f2d00a4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54826345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cf114b7-5e6c-41c5-affd-80449f2d00a4

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2146158 - SP
(2024/0187679-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 168/STJ.
CONSTITUCIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma do Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferira
liminarmente embargos de divergência, com fundamento na Súmula 168 do STJ.
2. O embargante alega omissão relevante do acórdão quanto à tese de que o acórdão paradigma
de Turma desta Corte estaria alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs 43, 44 e 54 e na Reclamação
segundo a qual é vedada a atribuição de efeitos
53.549/RJ,
executórios gravosos a condenações não transitadas em julgado, em observância ao
o, inciso
art. 5
LVII, da Constituição da República.
3. Sustenta que tal alinhamento afastaria a conclusão de inexistência de dissídio jurisprudencial
atual, específico e relevante, tornando inaplicável o óbice da Súmula 168 do STJ e impondo o
processamento dos embargos de divergência. Requer o saneamento da omissão com atribuição
de efeitos infringentes e o prequestionamento expresso do
o, inciso LVII, da Constituição
art. 5
da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54826526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:08
Código de Controle do Documento: 9f939c35-1616-4251-bc8b-081d3cb60382

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de apreciar tese de que o acórdão paradigma estaria alinhado à orientação do Supremo
Tribunal Federal quanto à vedação de efeitos executórios gravosos a condenações não
transitadas em julgado, de modo a afastar a incidência da Súmula 168 do STJ e a admitir o
processamento dos embargos de divergência.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, em embargos de declaração opostos em
embargos de divergência, é possível (i) atribuir efeitos infringentes para rediscutir os
fundamentos do julgado e (ii) promover o prequestionamento direto do
o, inciso LVII, da
art. 5
Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
art. 619
do Código de Processo Civil, têm finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir a matéria decidida ou
modificar o resultado por simples inconformismo da parte.
7. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no
agravo regimental, limitando-se, como lhe competia, à análise dos pressupostos de
admissibilidade dos embargos de divergência, e concluiu, de maneira fundamentada, pela
incidência da Súmula 168 do STJ, ao reconhecer a consonância do acórdão embargado com a
jurisprudência atual e dominante da Corte, inexistindo dissídio interno atual, específico e
relevante.
8. A alegação de que o acórdão paradigma estaria alinhado à orientação do Supremo Tribunal
Federal foi expressamente considerada como argumento voltado à rediscussão do mérito da
controvérsia, incompatível com a finalidade dos embargos de divergência, que se destinam à
uniformização da interpretação de lei federal no âmbito interno do Tribunal, e não à reapreciação
de fundamentos constitucionais ou de precedentes da Suprema Corte.
9. Ao afirmar a inexistência de divergência jurisprudencial interna atual apta a afastar o óbice
sumular, o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, rejeitou a premissa de que o
precedente indicado caracterizaria fragmentação relevante da orientação dominante da Corte,
afastando, assim, a apontada omissão.
10. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração revela o propósito de
rediscutir os fundamentos do julgamento, o que se mostra incabível na via eleita na ausência de
vício integrativo no acórdão impugnado.
11. No tocante ao pedido de prequestionamento do
o, inciso LVII, da Constituição da
art. 5
República, a competência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial e em embargos
de divergência, restringe-se à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional, nos termos do
da Constituição, sendo incompatível com
art. 105, inciso III,
essa competência a análise direta e autônoma de violação a dispositivo constitucional como
fundamento central do decisum.
Documento eletrônico VDA54826526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:08
Código de Controle do Documento: 9f939c35-1616-4251-bc8b-081d3cb60382

12. A admissão de exame direto de matéria eminentemente constitucional em embargos de
divergência, mesmo sob o pretexto de prequestionamento, representaria indevida ampliação da
competência do Superior Tribunal de Justiça e potencial usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual se registra apenas, para fins de viabilizar eventual acesso à
instância extraordinária, que o acórdão embargado não reconheceu afronta ao
o, inciso
art. 5
LVII, da Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que
sob o pretexto de conferir efeitos infringentes.
2. A incidência da Súmula 168 do STJ afasta o conhecimento de embargos de divergência
quando o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual e dominante do
Tribunal, não bastando alegações de alinhamento com precedentes do Supremo Tribunal Federal
para caracterizar dissídio interno atual, específico e relevante.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial e em embargos de divergência, não pode
proceder à análise direta e autônoma de violação a dispositivo constitucional, nem prequestioná-
lo como fundamento central do decisum, sob pena de usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,

o, LVII; CR/1988,
III; Súmula 168 do
art. 619;
art. 1.022; CR/1988, art. 5
art. 105,
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 43; STF, ADC 44; STF, ADC 54; STF, Rcl 53.549/RJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANO MENDONÇA JORGE
contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que indeferira liminarmente os embargos de divergência, com fundamento
na Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao
argumento de que não teria sido apreciada tese expressamente deduzida nas razões dos embargos
de divergência e reiterada no agravo regimental, consistente no fato de que o acórdão paradigma
Documento eletrônico VDA54826526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:08
Código de Controle do Documento: 9f939c35-1616-4251-bc8b-081d3cb60382

da Quinta Turma estaria alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs 43, 44 e 54 e na Reclamação
segundo a qual é vedada a atribuição de efeitos
53.549/RJ,
executórios gravosos a condenações não transitadas em julgado, em observância ao
o, inciso
art. 5
LVII, da Constituição da República.
Alega que tal circunstância afastaria a conclusão de inexistência de dissídio
jurisprudencial atual, específico e relevante, tornando inaplicável o óbice da Súmula 168 do STJ
e impondo o processamento dos embargos de divergência.
Requer o saneamento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes,
bem como o prequestionamento expresso do
o, inciso LVII, da Constituição da República.
art. 5
.
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do Código de
art. 619
art. 1.022
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à
modificação do resultado por inconformismo da parte.
No caso, não se verifica a omissão apontada.
O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida
no agravo regimental, limitando-se, como lhe competia, à análise dos pressupostos de
admissibilidade dos embargos de divergência. Concluiu-se, de maneira fundamentada, pela
incidência da Súmula 168 do STJ, ao entendimento de que o acórdão embargado encontrava-se
em consonância com a jurisprudência atual e dominante desta Corte, inexistindo dissídio interno
atual, específico e relevante.
A alegação de que o acórdão paradigma estaria alinhado à orientação do Supremo
Tribunal Federal foi expressamente considerada como argumento voltado à rediscussão do
mérito da controvérsia, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de
divergência. O julgado consignou, de forma inequívoca, que tal recurso não se presta à
reapreciação de fundamentos constitucionais ou de precedentes da Suprema Corte, mas
exclusivamente à uniformização da interpretação de lei federal, desde que demonstrado dissídio
interno qualificado.
Assim, ao afirmar que não se evidenciou divergência jurisprudencial atual apta a
afastar o óbice sumular, o acórdão implicitamente rejeitou a premissa de que o precedente
indicado possuiria força suficiente para caracterizar fragmentação relevante da orientação
dominante nesta Corte, ainda que fundado em compreensão constitucional diversa.
Documento eletrônico VDA54826526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:08
Código de Controle do Documento: 9f939c35-1616-4251-bc8b-081d3cb60382

Não há, portanto, omissão quanto à tese suscitada, mas mera irresignação da parte
com a conclusão adotada.
De igual modo, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela propósito de
rediscutir os fundamentos do julgamento, providência incabível na via eleita, ausente qualquer
vício integrativo.
No tocante ao pedido de prequestionamento do
o, inciso LVII, da Constituição
art. 5
da República, cumpre assinalar que a competência desta Corte, em sede de recurso especial e de
embargos de divergência, restringe-se à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional, nos termos do
da Constituição da República. A análise
art. 105, inciso III,
direta e autônoma de violação a dispositivo constitucional, bem como o seu prequestionamento
como fundamento central do
, insere-se na esfera de competência do Supremo Tribunal
decisum
Federal, a quem incumbe a guarda da Constituição.
Admitir que, sob o pretexto de prequestionamento, se proceda ao exame direto de
matéria eminentemente constitucional em embargos de divergência implicaria indevida
ampliação da competência desta Corte e potencial usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
De todo modo, para fins de viabilizar eventual acesso à instância extraordinária, fica
consignado que o acórdão embargado não reconheceu afronta ao
o, inciso LVII, da
art. 5
Constituição da República, por entender que a discussão travada nos autos limitou-se aos
pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência e à interpretação de legislação
federal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54826526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:08
Código de Controle do Documento: 9f939c35-1616-4251-bc8b-081d3cb60382

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0187679-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.146.158 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045070620178260520 00046152520238260520 45070620178260520
46152520238260520
EM MESA
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
ADVOGADA
: REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
ADVOGADA
: BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
ADVOGADA
: REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
ADVOGADA
: BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245515704<053114<1@
2024/0187679-1 - EREsp 2146158 Petição : 2026/0011062-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54728026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:05:10
Código de Controle do Documento: 2A0EBFC1-3A4E-4053-8C31-C48FF333A52B